Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de entorpecentes, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. Do mesmo modo, quando o ingresso dos policiais na residência se funda em indícios concretos de situação flagrancial, não há qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Preliminar afastada.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais (exame químico e de informática) e depoimentos dos policiais envolvidos, além da própria confissão do réu, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. O crime de tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla, portanto, a prática de mais de um verbo nuclear, em uma mesma circunstância, não gera uma reprovabilidade maior.
4. O fato de o réu ter cometido o delito em área residencial não autoriza, por si só, o aumento da pena-base, bem como não traz qualquer relação com o seu comportamento no meio em que vive, o que definiria sua conduta social.
5. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
6. Incabível a fixação do regime aberto (artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal), bem como a substituição da pena por restritivas de direito, ante o fato de que a reprimenda fixada é superior a quatro anos (artigo 44, I, do Código Penal).
7. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.